Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. VENDA DE MACONHA E ANABOLIZANTES NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que absolveu o réu pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e 273, §1o-B, incisos I, V e VI, do Código Penal. A acusação pretende a reforma de sentença para condenar o réu e a Defesa requer seja declarada a nulidade das provas.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a existência de provas de autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; e (ii) verificar se houve ilegalidade na produção das provas.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo provas suficientes de que a maconha e os anabolizantes apreendidos com o réu se destinavam à difusão ilícita, deve ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. A Defesa somente tem interesse na reforma da sentença absolutória se for para que o réu seja absolvido por fundamento diverso do exposto na sentença, de maneira que possam advir efeitos extrapenais distintos, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do Ministério Público não provido.